Tribunal: TJMT
Processo: 1040810-25.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040810-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), NELSON LUIS BORGES DE BARROS - CPF: 503.429.401-04 (APELANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NELSON LUIS BORGES DE BARROS

APELADO(S):

YELUM SEGUROS S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
DE SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA AFASTANDO A RESPONSABILIDADE. ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA E DE ITEM INCOMPATÍVEL. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de ressarcimento movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de sua segurada, contra o causador de acidente de trânsito, pleiteando o reembolso das despesas com conserto do veículo abalroado. Sentença de procedência que condenou o réu ao pagamento integral dos danos pleiteados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela colisão traseira pode ser afastada com a alegação de parada brusca do veículo à frente; (
ii
) saber se deve ser abatido o valor pago diretamente pelo réu à segurada a título de franquia; e (
iii
) verificar a compatibilidade entre os danos descritos e os valores cobrados, com eventual exclusão de itens não relacionados ao acidente.

III. Razões de decidir

A presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, não foi afastada por prova robusta nos autos, restando caracterizada a culpa do recorrente.

O pagamento da franquia pelo réu à segurada deve ser abatido do valor pretendido pela seguradora em razão da coparticipação já efetivada.

Verificado que
a cobrança do
para-choque dianteiro não apresenta nexo causal com a colisão
.

Redução do valor da condenação de R$ 8.886,61 para R$ 5.874,04, com manutenção dos demais termos da sentença
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A colisão traseira presume culpa do condutor do veículo abalroador, sendo seu dever manter distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, deve deduzir do valor ressarcitório a quantia paga a título de franquia pelo segurado. O ressarcimento limita-se aos danos comprovadamente relacionados ao acidente, não sendo devida a inclusão de itens incompatíveis com a dinâmica do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1004583-90.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1006143-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por NELSON LUIS BORGES DE BARROS com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.886,61 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A em face de NELSON LUIS BORGES DE BARROS, todos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que o veículo segurado por si era conduzido por seu segurado e foi envolvido em um acidente na Avenida Nigéria, nesta cidade, quando reduziu a velocidade devido a um quebra-molas.

Aponta que o requerido, condutor de outro veículo, não manteve a distância de segurança e colidiu na traseira do veículo segurado, causando danos.

Sustenta que, com base no contrato de seguro vigente, indenizou seu segurado pelos prejuízos e, nos termos do Código Civil (artigos 346, III, 349 e 786) e da Súmula 188 do STF, sub-rogou-se nos direitos do segurado.

Assim, requer a procedência da ação para condenar a parte requerida ao ressarcimento dos valores pagos, no valor de R$ 8.886,61 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Com a inicial, vieram documentos.

Devidamente citado, a parte requerida apresentou contestação no id nº 121270451, impugnando os pedidos e a tese de que teve culpa pelo acidente, pleiteando pela improcedência da demanda.

No id nº 125008996, réplica à contestação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado e a requerente pela produção de prova testemunhal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese haja requerimento de produção de prova pelas partes, observo que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos, razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória.

Outrossim, em observância aos pontos controvertidos discutidos na lide, bem como aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, verifico que o pedido de produção de provas não é cabível.

Ademais, o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 4º, o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, cabendo ao juiz que se esforce para analisar o
mérito da questão trazida a juízo, de modo que determinar a produção de provas desnecessárias à análise do mérito.

Conforme preleciona
Fredie
Didier, o Código de Processo Civil “
consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental
”. (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. 17ª Edição. Salvador/BA: Editora
Juspodivm
, 2015).

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda.

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que as provas até então produzidas já consentem uma imediata prestação jurisdicional.

Destaco que meras alegações são escassas para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu nos autos, de modo que passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

De início, cumpre destacar que a pretensão inicial encontra respaldo no disposto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido, a Súmula 188 do STF prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Como cediço, a ação de reparação de danos, pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro
[1]
:

A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato.

É sabido também que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Como regra geral do Código Civil, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e comprovada a culpa do agente na ocorrência do evento danoso.

A respeito da responsabilidade civil, o Prof. SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são:
"a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.”
(
in
"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso dos autos, a requerente alega que o custo da indenização que pagou à segurada LIVIA ARIANE LOZANO foi de R$ 16.590,72 (dezesseis mil
quinhentos e noventa reais e setenta e dois centavos), referente aos valores gastos para conserto do veículo, conforme notas fiscais em id nº 102322169.

Da análise das provas carreadas aos autos, notadamente o boletim de acidente de trânsito confeccionado pela
Policia
Militar, verifico que os policiais entrevistaram o condutor do V2, o qual informou que estava apressado pois havia
eminencia
de chuva e no cruzamento das ruas Bari com Arezzo, ocorreu o abalroamento.

Resta, pois, configurado o nexo causal para o dever de indenizar. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CIVEL. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL da RÉ. Ação regressiva proposta pela seguradora, ora recorrida, sob a alegação de que indenizou seu segurado por danos ao veículo
do mesmo
, diante de acidente de trânsito supostamente causado pela ré. Direito da seguradora amparado no artigo 786 do Código Civil e no verbete sumular nº 188 do Supremo Tribunal Federal. Colisão pela traseira. É pacífico o entendimento de que há presunção de culpa do veículo que colide na traseira de outrem, cabendo a ele o ônus de apresentar razão capaz de afastar sua responsabilidade, o que não foi comprovado no caso em tela. Ré que não logra comprovar a culpa exclusiva da vítima, ou mesmo de terceiros. Ônus que lhe incumbe pela perspectiva da presunção de culpa que recai sobre o veículo que colide na traseira de outrem, bem como pela norma inserta no art. 373, II, do CPC. Precedentes. Valores pagos pela seguradora que foram devidamente comprovados. Sentença que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00729085220208190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO RÉU - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, se faz necessária a demonstração cabal da sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede condenações baseadas em simples expectativas de prejuízo patrimonial. (TJ-MG - AC: 10701150383043001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no caso concreto. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. Presunção de culpa não elidida, uma vez que a apelante admitiu que a colisão foi na porção traseira do veículo que seguia à sua frente. Condutor que deve guardar a distância segura entre o seu e os demais veículos, nos termos do art. 29, II, do CTB. Local dos fatos que se trata de avenida de grande movimentação, com intenso fluxo de carros. Culpa que foi atribuída à segurara, pela apelante, porque aquela falava ao telefone e freou bruscamente. Fato
irrelelevante
para a apuração da culpa pelo acidente. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10058399820198260009 SP 1005839-98.2019.8.26.0009, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 18/08/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)

Ainda, restou constatado que o acidente ocorreu em pleno dia (13h30min), de modo que não há qualquer problema relacionado a visibilidade a impedir a visualização do veículo.

É sabido que, quem dirige deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, certificar-se de que pode iniciar uma manobra, dirigir com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes.

Cediço que compete ao requerido provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Não obstante, insta consignar que não é devido o pagamento dos juros da data do desembolso realizado pela seguradora, pois tal pagamento não pode ser equiparado ao evento danoso.

Por consequência, os juros incidem da data da citação, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos dos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Já a correção monetária incide desde o respectivo desembolso, eis que termo em que verificada a efetiva perda.

Considerando as lições colimadas, a procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar o requerido ao ressarcimento de R$ 8.886,61 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde o efetivo desembolso e de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde a citação.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil."

Em suas razões recursais (ID.
278752887
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar de n
ulidade da sentença por erro na avaliação da prova;

2. Ausência de responsabilidade do recorrente;

3. Extensão dos danos materiais
e/ou
revisão do valor devido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, reformá-la julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, revisar o valor da condenação, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência em seu favor.

Recurso tempestivo (ID.
278752888
) e preparo recolhido (ID.
282852887
).

Contrarrazões (ID.
278752891
)
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NELSON LUIS BORGES DE BARROS

APELADO(S):

YELUM SEGUROS S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminares em Contrarrazões ao recurso de Apelação

- Ausência de dialeticidade recursal

A Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita do Autor

O Apelado/Autor defende que o deferimento da justiça gratuita em favor da Recorrente não possui sustentáculo legal, porquanto esta apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que a impugna.

Ocorre que da análise do feito, verifica-se que antes da apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Recorrente, este efetuou o pagamento do preparo do presente recurso (ID.
282852887
).

Deste modo, resta prejudicada a análise da preliminar em questão.

1. Preliminar do Apelante de nulidade da sentença por erro na avaliação da prova;

A Apelante aponta que houve
erro na avaliação da prova
em razão da análise equivocada de fatos e provas pelo juízo sentenciante
, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

No caso, tenho que não restou observado erro no julgamento por parte do juízo monocrático, na medida em que fundamentou sobre a ocorrência de nexo causal entre o dano a que se busca indenização e o ato da parte Recorrente.
Explico.

Conquanto haja menção à fatos alheios ao processo, tal decisão não apresenta vícios de aplicação de direito material, tampouco processual.

Portanto, ainda que na sentença o Juiz tenha consignado de maneira equivocada que “
o acidente teria ocorrido às 13h30min e que o boletim de ocorrência teria sido realizado no momento do fato, com entrevista do condutor do veículo V2
” (ID. 278752887 – pág. 3) e apresentando valor diverso referente ao valor pago para os consertos do veículo abalroado, tais equívocos
além de constarem tão somente da fundamentação
enquanto um dos elementos da sentença, não foram
suficientes para modificar a conclusão adotada pelo magistrado na origem, a partir dos outros fundamentos utilizados na sentença recorrida
.

De detida
análise da sentença
se verifica que independente da menção a fatos alheios à causa, a conclusão adotada pelo magistrado seria pelo acolhimento dos pedidos iniciais
.

No caso, a sentença quando vista a partir enquanto um comando judicial uno revela qual seria o entendimento adotado pelo juízo sentenciante na resolução da lide
à
ele apresentado, sendo que em nada influenciou os fundamentos diversos e ora recorridos, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença nesse ponto.

De todo modo, considerando o efeito devolutivo em profundidade da apelação, a procedência ou não do pedido inicial será devidamente analisado com o mérito deste recurso.

Assim, a rejeição da preliminar invocada é medida que se impõe.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por NELSON LUIS BORGES DE BARROS com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.886,61 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação, sob o fundamento de que restou comprovada sua culpa exclusiva no acidente automobilístico, que ocasionou os danos materiais indenizados.

A parte apelante, em suma, defende a ocorrência de nulidade da sentença, porquanto se baseou em fatos incorretos e inconsistentes com as provas dos autos, notadamente quanto ao horário do acidente e a alegada condução de inquérito policial com oitiva do recorrente.

Assevera que, na realidade, não teve culpa pelo evento danoso, tendo ocorrido uma parada abrupta e inesperada do veículo segurado à sua frente, sem lhe dar tempo hábil para frear.

Aduz que a sentença considerou valores diversos daqueles efetivamente comprovados nos autos, relacionando inclusive peças incompatíveis com os danos sofridos pelo veículo.

Pontua que já havia realizado o pagamento de parte do valor cobrado pela apelada, a título de franquia, o que não foi considerado na condenação.

Ao fim, pede a anulação da sentença pelos vícios apontados ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido inicial ou, ainda, a revisão do valor da condenação, com dedução do montante já adimplido, bem como a inversão da sucumbência recursal.

Lado outro, a parte apelada assevera que o erro material constante na sentença não é causa de nulidade, porquanto houve confissão expressa do apelante quanto à colisão na traseira do veículo segurado.

Aduz que as provas produzidas demonstram incontroversa culpa exclusiva do recorrente, por não ter guardado a distância de segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Pontua que o recorrente teve oportunidade para produzir contraprovas, mas não o fez, devendo arcar com as consequências de sua inércia.

Assevera também a regularidade dos valores cobrados, estritamente vinculados aos danos materiais causados e devidamente comprovados mediante notas fiscais.

Ao fim, pede o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

2. Ausência de responsabilidade do recorrente;

O Apelante discorre sobre a ausência de sua responsabilidade pelos danos causados pelo veículo do segurado da parte autora, mencionando que a colisão somente ocorreu em razão da parada abrupta deste.

De saída, registro que
o artigo 786, do Código Civil, assim dispõe:“
Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Considerando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor
e, em suma,
desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor
.

Nesse sentido e a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS –ACORDOREALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DOVEÍCULOSEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DOVEÍCULO– SÚMULA N. 188 DO STF- RECURSO DESPROVIDO.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco
o reexame de matéria já decidida.(N.U 1001902-09.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

Nesses termos, a seguradora que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Aapelante, em sua peça recursal assevera querestou comprovada aparticipação culposa d
o segurado
no evento danoso, sendo inexistente o dever de indenizar.

Como é possível observardos documentos constantes nos autos, a colisão se deu quando o
A
pelante
,
des
atento à redução de velocidade pelo segurado para passar pelo quebra-molas,
colidiu com o veículo deste último (ID.
278752371
– pág. 2).

Observa-se que, a partir da narrativa contida no referido Boletim, é possível concluir que o
A
pelante foi responsável pelo acidente. O apelante não apresentou qualquer contraprova nos autos,

Outrossim, embora seja uma declaração unilateral registrada pelo
segurado
, pelas fotografias
realizadas no momento do conserto,
épossível verificar
as marcas na traseira do veículo abalroado n
o acidente
(ID.
278752379
)
, o que corrobora com orelatadopelo associadono Boletim de Ocorrência.

Desta forma, tenho que a culpabilidade se deu pela conduta imprudente d
o

Apelante
, o qual deveria ter se acurado
sobre a velocidade do seu veículo e distância segura em vias públicas.

No caso, há forte evidência de que o
Apelante
estava conduzindo o seu veículo sem a devida atenção que se deve para preservar a integridade dos veículos que trafegam à sua frente, provocando, assim, o acidente, conforme estabelece os
arts
. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas
:

(...)

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

(...)”

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1004583-90.2021.8.11.0002 APELANTES: HDI SEGUROS S/A (parte autora) e ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES DA SILVA (parte requerida) APELADOS: OS MESMOS EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO – RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Gratuidade de justiça acobertada por preclusão em razão de decisão negativa da benesse no processamento da causa na origem, a qual não foi objeto de recurso ao tempo e modo adequados. Espólio não se confunde com a pessoa da administradora provisória, de modo que, ante a falta de comprovação hipossuficiência financeira do Espólio, impõe-se o indeferimento do pedido de benefício. Recolhimento de custas de preparo se trata de vício sanável, de modo que pode ser recolhido posteriormente ao julgamento do recurso, o qual já está incluído em pauta de julgamento, em prestígio à decisão de mérito. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência, colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar. Em ação regressiva proposta por seguradora contra o causador do dano, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do desembolso da indenização ao segurado, e não a data do evento danoso. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, nesses casos, o prejuízo da seguradora apenas se consolida quando há o efetivo pagamento da indenização, momento no qual surge seu direito de regresso. Assim, aplica-se ao caso o entendimento pacífico de que os juros moratórios fluem a partir do pagamento ao segurado, conforme precedentes do STJ. Recursos desprovidos. Sentença mantida. (N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Associação Gestão Veicular Universo. O Juízo de Primeiro Grau condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.155,15, referente ao custo do conserto do veículo do associado da apelada, além de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a culpa pela colisão traseira pode ser afastada com base na alegação de freada brusca do veículo à frente; e (
ii
) estabelecer se a ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios podem configurar nulidade processual ou afastar a obrigação de ressarcimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, sendo a inobservância desse dever uma presunção relativa de culpa em caso de colisão traseira. Para afastar essa presunção, caberia ao condutor abalroador comprovar, de forma robusta, a existência de fator externo ou culpa exclusiva do veículo à frente, o que não foi demonstrado nos autos por meio de prova pericial, testemunhal ou documental idônea. A alegação de que a freada brusca do veículo segurado da apelada foi a causa determinante do acidente não se sustenta, pois cabe ao condutor que trafega atrás manter distância segura para reagir a eventual frenagem repentina. O boletim de ocorrência, apesar de não possuir presunção absoluta de veracidade, corrobora a dinâmica típica de colisão traseira e não contém elementos que afastem a responsabilidade do condutor abalroador. O vídeo anexado pela parte recorrente não comprova a manobra brusca alegada e, por ter sido produzido unilateralmente, não constitui prova idônea para afastar a presunção de culpa. A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não configuram nulidade processual nem afastam o direito de regresso da seguradora, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF. O quantum indenizatório foi demonstrado por notas fiscais e comprovantes de pagamento, atestando a razoabilidade dos valores despendidos pela associação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas e inequívocas em contrário. A alegação de freada brusca do veículo à frente não exime, por si só, o condutor que trafega atrás da obrigação de manter distância segura e evitar colisões. A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não afastam o direito de regresso da seguradora, nem configuram nulidade processual. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 786, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
483.170/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 19.10.2017. (N.U 1046259-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Não há qualquer entrave
ou contraprova apresentada pelo Apelante
, restando incontroverso que o veículo
deste colidiu com a traseira ao não se atentar pela
redução da velocidade do veículo da frente
, que por si só implica em negligência e culpa.

Assim, diante da cristalina caracterização do nexo de causalidade entre a condutado
Apelante
e o dano sofridopelo associado da
Apelada
, deveo
recorrente
ser responsabilizadopeloressarcimento dos valores pagospela
apelada
para fins de conserto do veículo sinistrado.

3. Extensão dos danos materiais e/ou revisão do valor devido.

O apelante pugna pela revisão do valor dos danos materiais, argumentando que além de ter sido incluído valor de reparos e peças não danificadas pelo acidente, deve ser abatido o valor pago a título de franquia de acionamento do seguro.

Da análise do feito, verifico que a Recorrida indicou como devido o montante de
R$ 8.886,61 (oito mil oitocentos e oitenta e

seis reais e sessenta e um centavos)
referente aos reparos realizados no veículo do segurado (ID.
278752376
) e que o recorrente indicou o pagamento da franquia referente ao acionamento do seguro do veículo por ele danificado (ID.
278752871
).

Pois bem. A
transação celebrada entre o proprietário do veículo segurado e o recorrente - causador do dano - não elide a ação regressiva da seguradora, já que não foi abrigada a integralidade das despesas suportadas e devidamente comprovadas.

Assim, a transação realizada entre o causador do dano e a segurada deve ser levada em conta, nos limites do que foi pago, restando à seguradora direito regressivo quanto ao restante.

Por conseguinte,
ainda que seja devida
a condenação d
o Apelante em
arcar com os valores despendidos pela seguradora com o reparo do automóvel em questão,
deve ser
descontada a quantia por aquela já paga ao proprietário do bem
a título da franquia, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada neste ponto.

Isto porque a
franquia nada mais é
do que uma
forma de coparticipação do prejuízo a cargo do segurado. Destarte, se a seguradora indeniza a totalidade do prejuízo, é porque recebeu do segurado, administrativamente, o valor referente à franquia (redundando a devida compensação).

Assim, ao cobrar judicialmente do responsável pelo sinistro os gastos assumidos, em regime de sub
-
rogação, a seguradora não pode exigir o recebimento
da integralidade despendida, pois se enriqueceria justamente do
quantum
relativo à franquia, arcado pelo segurado
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA INCONTROVERSA – X – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF. Deve ser observado o abatimento do valor da franquia. (N.U 1006143-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO RÉU A
TITULO
DE FRANQUIA A SEGURADA - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FOI REPASSADO DIRETAMENTE A OFICINA. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO, ÔNUS PROBATÓRIO.
ART .
373, I, DO CPC/15 - ABATIMENTO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório (
art
. 373, I, do CPC/15), ao passo que o apelado demonstrou que ressarciu a franquia contratual à segurada (art. 373, II, do CPC/15). Não existem nos autos comprovantes fiscais que demonstrem o valor total do serviço prestado (conserto) com o devido abatimento do valor pago a
titulo
de franquia, uma vez que, segundo a seguradora, a própria oficina recebeu diretamente pelo pagamento da franquia do seguro. Assim, o desconto do valor da franquia do montante a ser indenizado em regresso à seguradora é devido, tal como decidido pelo juízo, na medida em que o apelado já ressarciu a quantia correspondente diretamente à
segurada .
Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser majorados. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJ-MT 00237392420188110055 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Desta maneira, deve ser abatido o valor de R$1.766,05 (mil setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) do montante indenizatório.

De igual modo, destaco que da narrativa autoral, subsidiada pelo boletim de ocorrência e, ainda, pela manifestação da parte ré, não há justificativa para que o Recorrente seja condenado ao pagamento de indenização referente a troca do para-choque dianteiro (ID.
278752376
– pág. 3).

É inequívoco a ocorrência de abalroamento do veículo do Apelante com o do segurado da Apelada pela parte traseira, sem qualquer indicação de que houve algum tipo de danificação da frente do veículo segurado.

Assim, inexistindo nexo de causalidade entre o abalroamento do veículo indicado na exordial com o dano indicado e que justificou a troca do para-choque dianteiro, não há que se falar de condenação do Recorrente neste ponto.

Em conclusão, deve ser afastado, também, a obrigação de pagamento de aquisição de para-choque dianteiro no valor de R$
1.246,52
(mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
, abate
ndo
do montante indenizatório o valor pago a título da franquia e
afastando
o valor referente ao conserto do para-choque dianteiro, reduzindo o valor dos danos materiais ao importe de
R$
5.874,04
(cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos,
mantendo-se

a r. sentença fustigada
em seus demais termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025